Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.

I. A administradora de benefícios é parte legítima para a demanda que tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde e indenização pelo seu cancelamento.

II. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde por ausência de pagamento pressupõe inadimplemento por período superior a 60 (sessenta) dias e prévia notificação nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998.

III. Provoca dano moral, porque afeta atributos da personalidade, cancelamento irregular de plano de saúde que deixa ao desamparo consumidor que necessitava de tratamento médico inadiável, com grave risco à sua saúde.

IV. Ante as particularidades do caso concreto, é adequada a majoração da compensação do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V. Apelação da Ré desprovida. Apelação do Autor provida.